Tribunal: TJMT
Processo: 1007925-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007925-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), SUELI MIZUE MIAKI SCHULA - CPF: 588.937.179-72 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONFLITO NA DECISÃO OBJURGADA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – A contradição se caracteriza na hipótese de o ato objurgado apresentar trechos conflitantes em seu conteúdo, o que impõe a correção, e se não houver a presença desta característica, rejeita-se os aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1007925-18.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
SUELI MIZUE MIAKI SCHULA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sueli Mizue Miaki Schula
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 109544464, que, por unanimidade, acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pela Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, esta que tinha o intuito de sanar vícios, em tese, presentes na decisão.

A Embargante, em síntese, afirma que o Acórdão é contraditório, pois foi mencionado diversas vezes que a recusa do bem ofertado à penhora acarreta danos e prejuízos irreparáveis à referida.

Desta maneira, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que o vício apontado seja sanado.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID no 111683518.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sueli Mizue Miaki Schula
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 109544464, que, por unanimidade, acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pela Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, esta que tinha o intuito de sanar vícios, em tese, presentes na decisão
.

Antes de prosseguir ao julgamento dos Embargos de Declaração, realiza-se breve rememoração do feito. Inicialmente, a ora Embargante apresentou Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga.

Em sequência, indeferiu-se o pedido liminar, o que culminou na interposição de Agravo Interno (ID no 88406982), este que foi desprovido, consoante Acórdão de ID no 100298982.

Em face do aludido Acórdão, foi oposto Embargos de Declaração, também, pela Recorrente (ID no 101871981), e este também foi rejeitado, de acordo com o Acórdão de ID no 109544464.

Neste momento, mais uma vez, a Recorrente apresenta Embargos de Declaração, a alegar que o
decisum
objurgado apresenta contradição.

Pois bem.

Como mencionado no relatório, a Recorrente afirma que alegou diversas vezes que a recusa do bem ofertado à penhora acarreta severos prejuízos.

É certo que, ao observar a decisão recorrida, e o próprio recurso, torna-se complexo observar a contradição, já que, pois, a argumentação não se encontra clara, não foi abarcado os trechos conflitantes do Acórdão.

Deduz-se que, a suposta contradição reside no seguinte momento do Acórdão:

[...]
Como mencionado, a Recorrente afirma que o Acórdão é omisso, já que não levou em consideração os dispositivos legais e princípios constitucionais suscitados.

É necessário registrar que, ao observar os aclaratórios percebe-se que a omissão, em tese ocorrida, é abstrata, pois não há apontamento claro de matéria não analisada, argumentação ignorada, ou ponto semelhante.

De fato, não há clara menção ao artigo ou princípios mencionados, contudo, as decisões judiciais não precisam abarcar todos os dispositivos, se em seu conteúdo a matéria é esgotada.

[...]

A omissão apontada àquele momento, era com relação a não observação de dispositivos legais, e princípios extraídos da Constituição Federal.

Destarte, as referidas fontes legais justificariam a aceitação da penhora, mas como pode ser averiguado, a alegação do primeiro Embargos de Declaração, tampouco do atual, convergem no sentido da necessidade da aceitação do bem.

Verifica-se, na realidade, uma real protelação do julgamento de mérito, e não aceitação das decisões, por meio inconformismo, como mencionado, a suposta contradição não é realmente apontada.

A Embargante, de maneira inócua, socorre-se dos Embargos de Declaração, no intuito de que a decisão liminar seja reanalisada e sumariamente acolhida, entretanto, já restou vastamente demonstrado que,
inicialmente
não se observa a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Apenas a título elucidativo, registra-se, mais uma vez, as razões que levaram ao indeferimento da medida liminar, no que tange a alegação de prejuízo na não aceitação ao bem.

Como é sabido, os executivos fiscais possuem,
legalmente
, uma ordem de penhora, ou seja, uma lista de bens mais preferíveis no intuito de se satisfazer a dívida, esta que se encontra contida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

A fim de ignorar a ordem de preferência, e fazer com que a penhora recaia em bem mais abaixo na lista, é necessário que haja, ou a aceitação da
Fazenda Pública
, ou a
demonstração contundente
de que seguir o artigo 11 da LEF enseja prejuízos irreversíveis à atuação profissional, ou subsistência do Devedor.

Em ambos os casos, isto não ocorreu, primeiro, o Estado de Mato Grosso, por diversas vezes neste feito, e nos autos originários, posicionou-se no sentido de que sua preferência é a penhora de dinheiro.

Com relação à outra circunstância, a Embargante, em nenhum momento neste feito, consignou documentos, ou prova afim, que demonstrasse a necessidade da aceitação do bem, sem a aceitação do Exequente.

Repise-se, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual a
Fazenda Pública
busca satisfazer relação creditícia com o Devedor, logo, as ferramentas dispostas pelo legislador, são no intuito de que o crédito seja satisfeito à preferência do Exequente.

É sabido, que a preferência por bens de maior liquidez é natural, tanto em executivos fiscais, como em outros procedimentos de execução, logo, para fazer com que a preferência do Exequente seja relativizada, e prevaleça a preferência do Devedor, é indispensável a demonstração deste fato.

Com relação a este ponto, veja-se a jurisprudência uníssona e hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA, APESAR DA EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO, EM AÇÃO CAUTELAR, GARANTINDO OS DÉBITOS EM COBRANÇA. DESCABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA, SEM ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

VI. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou compreensão no sentido de que a Fazenda Pública não pode ser, em Execução Fiscal, obrigada a aceitar substituição de depósito judicial ou penhora em dinheiro por seguro garantia, sem que esteja demonstrada, concretamente, a existência de violação ao princípio da menor onerosidade. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 726.208/RR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/06/2016; REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; AgInt no AREsp 1.300.960/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2018; AgInt no AREsp 1.448.340/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2019; AgInt no AREsp 1.741.800/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2021; AgInt no AREsp 1.779.557/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2021.

[...]

(AgInt no AREsp 1546716/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Nesta toada, não se verifica o vício apontado, o que impõe a rejeição dos Embargos de Declaração.

Registra-se, por fim, que, na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração por parte da Recorrente, com relação à decisão objurgada, estes não serão admitidos, por força do artigo 1.026, § 4o, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, ante a não visualização do vício sustentado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022